Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

- No caso em apreço, o inconformismo dos Embargantes é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendiam sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.

- EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS